Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736641-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: JEAN CARLOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ora réu/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento proposta por JEAN CARLOS DE SOUSA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Não há questões processuais pendentes, vícios ou irregularidades a serem sanados. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Desse modo, considero o processo saneado. O autor pretende ser restituído pelo pagamento integral de parcelas pagas em contrato de consórcio, abatidos somente a taxa de administração e o fundo de reserva. Alega que o réu se recusa a restituir a quantia, mesmo já tendo sido encerrado o grupo de consórcio. O réu, por sua vez, aponta que não é devido o valor integral pago porque devem ser retidos a taxa de administração, o valor do fundo de reserva e a quantia paga a título de seguro de vida coletivo. Alega ainda que o autor não disponibilizou o número da sua conta bancária para restituição da quantia incontroversa entre as partes. A lide cinge-se em apurar qual quantia deve ser restituída ao autor, em razão de sua desistência de permanecer no grupo de consórcio. A questão de fato poderá ser elucidada pela produção documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. A despeito disso, verifico configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, pois há hipossuficiência técnica da autora em relação ao réu atinente à produção das provas necessárias. Diante disso determino ao réu a acostar aos autos a íntegra do contrato firmado entre as partes, a fim de verificar as cláusulas contratuais sobre a desistência e cláusula penal, bem como carrear aos autos cópia do contrato do seguro de vida coletivo vigente ao tempo do consórcio. Prazo: 15 dias. Após dê-se vista à parte contrária pelo prazo de 15 dias. Feito, venham os autos conclusos para julgamento.” Na origem, informa a parte ré/agravante tratar-se de ação de conhecimento na qual o autor/agravado requer a devolução integral das parcelas pagas em GRUPO DE CONSÓRCIO, no qual foi deferida a inversão do ônus probatório, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos para a inversão do ônus probatório; e que a decisão que deferiu a aludida inversão não foi devidamente fundamentada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a ação originária versa sobre a devolução de parcelas de consórcio, na qual foi determinada a inversão do ônus da prova para que o banco réu/agravante apresente a íntegra do contrato firmado entre as partes e do contrato do seguro de vida coletivo vigente ao tempo do consórcio. A irresignação do recorrente reside sobre a alegada ausência dos requisitos para o deferimento da inversão do ônus probatório, bem como sobre ausência de fundamentação da decisão que determinou esta providência. Acerca da fundamentação das decisões, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” Em análise, observo que decisão agravada, ainda que de maneira bastante sucinta, abordou a questão, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada: “Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. A despeito disso, verifico configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, pois há hipossuficiência técnica da autora em relação ao réu atinente à produção das provas necessárias.” (grifos nossos) Nesse contexto, observo que a decisão agravada não padece da alegada nulidade por falta de fundamentação, pois a inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta. No mesmo sentido, a jurisprudência deste tribunal é pacífica ao considerar que não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1404075, 07317126320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1398226, 07006968820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, a decisão agravada não padece da aludida nulidade, estando ausente a probabilidade do direito do recorrente neste ponto. Quanto ao mérito da inversão do ônus da prova, de início, vale destacar que a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em seu art. 6o, inciso VII, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Conforme se observa do texto legal, a inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso dos autos, observo que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, uma vez que a condição de hipossuficiência do autor/agravado em relação à guarda dos documentos é evidente, especialmente se considerado o dever das instituições financeiras de guarda dos documentos relacionados à sua atividade, reconhecido pela jurisprudência deste tribunal. Sobre este dever de guarda, colaciono o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇAO FINANCEIRA OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO VINCULADA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO NÃO EXAURIDO. INÉRCIA QUANTO À COMPROVAÇAO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Observado que, a despeito de afirmar que não se encontra em poder da cédula de crédito rural celebrada pelas partes, o autor indicou o número do instrumento contratual, não há como ser acolhida a pretensão de resolução do processo, sem exame do mérito, em decorrência da falta de documento essencial à solução do litígio. 1.1. A indicação do número da cédula de crédito rural, por si só, permite ao banco réu se desincumbir do ônus de apresentar a documentação relacionada ao negócio jurídico ou de demonstrar a inexistência da operação de crédito apontada. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, as instituições financeiras têm o dever de manter em arquivo os documentos relacionados à sua atividade até o término do prazo prescricional da pretensão referente às operações de crédito celebradas. 2.1. Em se tratando de pretensão de exibição de documentos relacionados a cédula de crédito rural celebrada na vigência do Código Civil de 1916, com a finalidade de instruir liquidação de sentença objetivando a satisfação de obrigação pecuniária reconhecida em título executivo judicial, a instituição financeira encontra-se obrigada a manter a guarda dos documentos relacionados ao negócio jurídico pelo prazo de 20 (vinte) anos. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 524 do Código de Processo Civil, nos casos em que a elaboração do demonstrativo dependa de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. 4. No caso concreto, o banco réu, ao afirmar que não teria logrado êxito em localizar registro da celebração da cédula de crédito rural apontada pelo autor, atraiu para si o ônus de comprovar tal alegação, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por se tratar de um fato impeditivo do direito vindicado na inicial, mostrando-se irrelevante a discussão a respeito da aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1623628, 07169998020218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar ora formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 14:54:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora